Tribunal: CARF
Processo: 10940.903533/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.903533/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.244 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EMÍLIO B. GOMES E FILHOS S.A. IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator, vencidos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Lázaro Antônio Souza Soares, que votaram
por declarar a nulidade do acórdão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 3/7, oposta ao Despacho Decisório
de fl. 106, de no 808242985 e emitido em 24/11/2008, que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento do IPI e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903533/2008-44
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

02096.01210.280205.1.3.01-7166. Conforme a fundamentação do Despacho, constatou-
se o seguinte::
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 15.000,00
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utIlizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização Integral ou pardal, na escrita fiscal, do saldo credor
passive! de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Integrando o Despacho, o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO, que considera os períodos de apuração após o trimestre-
calendário do presente processo até o período de transmissão do último documento
certificável da família das PER/DCOMP analisadas, informa saldo credor zero a partir
do período de apuração da 1a quinzena de maio de 2004.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (fl. 113), o contribuinte requer a
homologação das compensações e alega que:
8. Nesse período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totaliza R$
160.220,49, enquanto a composição feita pela autoridade fiscal aponta apenas
R$ 89.848,88.
9. A origem dessa divergência está no saldo inicial do período de acumulação
do crédito, pois a escrita fiscal registra R$ R$ 155.670,41 e o Auditor Fiscal
considerou o valor de R$ 85.298,80, conforme indicado no r. despacho decisório
(doc. 02).
10. Estabelecida a divergência, resta à Impugnante comprovar que os valores
indicados no sistema PER/DCOMP estão corretos. Essa comprovação se faz
com a juntada do Livro Registro de Apuração do IPI (doc. 03) e cópia dos
quadros da DIPJ relacionados a esse tributo (doc. 04).
11. Diante desse cenário, sem maiores digressões, está devidamente comprovado
que o saldo credor acumulado em conta gráfica é legitimo e suficiente para
suportar a compensação efetuada, no valor de R$ 15.000,00.
12. A apuração do crédito passível de ressarcimento teve como base o saldo
credor acumulado no 4° trimestre de 2003 (R$ 160.220,49), e o menor saldo
credor registrado no período de acumulação do crédito até a data do pedido de
compensação. Esses valores foram devidamente informados no sistema
PER/DCOMP, que calculou automaticamente o valor passível de ressarcimento
ou compensação (doc. 05).
13. Acrescente ainda, que a Impugnante compensou o crédito apurado com os
débitos de IRPJ devido no mês de fevereiro de 2005, em estrita observância da
legislação vigente à época: Instrução Normativa 460/2004 e Lei n° 9.430/96,
com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.637/02”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife), por meio do Acórdão no 11-053.782 - 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 115 a
118)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
COM
ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS
DAS
MOTIVAÇÕES
DO
INDEFERIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA
DAS
ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do
direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento
contestado com apresentação de dados da escrita fiscal e da DIPJ, mas sem
considerar ressarcimentos e compensações dos períodos anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 25/08/2016 pelo recebimento da
Comunicação no 504/2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa - PR,
como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 123).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 16/09/2016, consoante o Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 124), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 125 a 131), por meio do qual alega, em
síntese, que:
i.
em razão de saldo credor acumulado de IPI no quarto trimestre de 2003,
no valor de R$ 160.220,49 decorrente das operações de exportação
promovidas pela sua filial, a Recorrente apurou um crédito passível de
ressarcimento no sistema PER/DCOMP no valor de R$ 17.341,82 e
efetuou a compensação do IRPJ no valor de R$ 15.000,00 devido no mês
de FEV/2005, mas, para sua surpresa, tomou ciência do indeferimento da
compensação efetuada, sob o argumento de que não havia crédito passível
de compensação;
ii.
apresentou manifestação de inconformidade onde teria demonstrado a
improcedência daquele despacho decisório e juntou documentos que
atestariam a origem e correção dos créditos utilizados para suportar a
compensação de tributos, mas a DRJ não aceitou os argumentos e provas
apresentadas;
iii.
o Despacho Decisório que indeferiu as compensações realizadas teria se
fundamentado na suposta "falta de reconhecimento do crédito" referente
ao saldo credor acumulado do IPI no quarto trimestre do exercício 2003,
mas “o referido despacho decisório foi exarado em 24/11/2008, portanto
depois de transcorrido o prazo decadencial estampado nos artigos 150, §
4o e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional”;
iv.
no período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totalizaria R$ R$
160.220,49, enquanto a composição feita pela autoridade fiscal aponta
apenas R$ 89.848,88, sendo que a origem dessa divergência estaria no
saldo inicial do período de acumulação do crédito, pois a escrita fiscal
registraria R$ 155.670,41 e o Auditor Fiscal considerou o valor de R$
85.298,80;
v.
os documentos juntados à Manifestação de Inconformidade (Livro
Registro de Apuração do IPI e cópia dos quadros da DIPJ relacionados a
esse tributo) comprovariam que os valores indicados no PER/DCOMP
estão corretos, uma vez que a apuração do crédito passível de
ressarcimento teve como base o saldo credor acumulado no 4o trimestre de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

2003 (R$ 160.220,49) e o menor saldo credor registrado no período de
acumulação do crédito até a data do pedido de compensação, sendo tais
valores devidamente informados no PER/DCOMP, que calculou
automaticamente o valor passível de ressarcimento ou compensação.
À vista do exposto e com esses argumentos, requer a recorrente a “homologação
das compensações efetuadas por meio do processo eletrônico 02096.01210.280205.1.3.01.7166
(CSSL), transmitido em 28.02.2005, determinando-se o arquivamento, em caráter definitivo do
presente Processo Administrativo Fiscal”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 02096.01210.280205.1.3.01-
7166, de 28/02/2005 (doc. fls. 051 a 104), por meio da qual a recorrente pretendia ver
reconhecidos créditos de IPI decorrente de saldo credor do imposto e compensar com débitos de
CSLL de FEV/2005, em montante de R$ 15.000,00.
A compensação declarada foi não homologada pela unidade competente em
Despacho Decisório da DRF/Ponta Grossa (doc. fls. 108 a 111), no qual, baseando-se em dados
constantes de seus sistemas informatizados, a unidade teria constatado a utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação dos PER/DCOMP.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, após chegar à conclusão de que a contribuinte não teria comprovado a
existência do direito, mantendo o indeferimento contestado com apresentação de dados da escrita
fiscal e da DIPJ que não teriam considerado ressarcimentos e compensações dos períodos
anteriores (fls. 117 e ss. – destaques nossos):
“Deve ser julgada improcedente porque a defesa não contesta diretamente a
motivação do indeferimento, que é a utilização do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência (conforme o
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO).
Ao contestar o Despacho Decisório alegando que o saldo credor acumulado na escrita
fiscal é superior ao considerado pela autoridade fiscal, o contribuinte parece
desprezar que, enquanto o saldo credor acumulado do período anterior constante
do RAIPI não espelha o aproveitamento deste saldo por meio de PERDCOMP, o
Despacho Decisório considera que o referido saldo credor “Para o primeiro
período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-
calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores” (vide segunda observação do “Demonstrativo
de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, fl. 23, que integra o Despacho Decisório e
que sempre esteve à disposição do sujeito passivo para consulta na internet, com g.n.).
Com efeito, não há qualquer pronunciamento do contribuinte quanto aos PER/DCOMP
referentes aos trimestres anteriores ao do presente processo, como se fosse possível
fazer uma análise estanque de cada trimestre.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

Mas, como se sabe, tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a
existência do direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém o
indeferimento decorrente de diferença no saldo credor do período anterior ao
trimestre em referência”.
Sempre bom lembrar que a legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte é
verificada pela fiscalização a partir do cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Verifica-se ainda se esse saldo
se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP e,
constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se
a diferença encontrada.
O saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre que seja utilizado
para abatimento de débitos de trimestres posteriores se exaure e, por conseguinte, não pode ser
ressarcido. Assim, ao fim de cada período de apuração do IPI, é feito o confronto entre os
valores do imposto incidentes na saída de produtos de sua fabricação com os créditos incidentes
nas entradas de insumos no estabelecimento industrial e os créditos acumulados de períodos
anteriores, apurando-se ao final saldo credor ou devedor.
Somente no caso de apuração de saldo credor, como se dá no presente caso, a
legislação prevê a possibilidade de o contribuinte se ressarcir desses créditos de IPI, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB,
nos termos do art.16, §2o, da IN RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Importante salientar, ainda, que a mesma legislação estabelece que devem ser
estornados da escrituração fiscal do contribuinte os créditos de IPI os quais este pretenda ver
compensados com outros débitos. Tal procedimento, efetuado em conformidade com o art. 17 da
mesma Instrução Normativa, faz-se necessário para evitar a duplicidade no aproveitamento dos
créditos.
Analisando o ocorrido e os fundamentos que embasaram a decisão de piso, penso
que alguns aspectos relevantes deixaram de ser considerados. Explico.
A DRJ/Recife, em decisão por demais econômica, assevera que a recorrente não
teria “contestado diretamente” o motivo do indeferimento, que seria a utilização do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, observável no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento constante do despacho, e, dessa
forma, não teria comprovado a existência do direito creditório vindicado.
Ora, o despacho decisório traz inúmeras observações e a impugnante busca
combater aquilo que considera ter motivado o não reconhecimento do crédito. Ao contrário, o
que observo é que a decisão de piso infere que a motivação da diferença do saldo credor inicial
seria a existência de ressarcimentos e compensações nos períodos anteriores, que influenciaram o
saldo credor transferido para o trimestre, aparentemente sem qualquer análise da documentação
juntada.
Em verdade, além de poder estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, a ausência
de análise da documentação apresentada pode ensejar restrição à aplicação da verdade material, à
medida em que aqueles documentos podem revestir-se de elementos suficientes para a
confirmação da existência do direito de compensação do contribuinte.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

Diante do exposto, ainda que a existência de ressarcimentos e compensações nos
períodos anteriores possa de fato ter motivado a divergência, penso que deveria ter sido
solicitada diligência pela autoridade julgadora de piso.
Assim, pela observância do princípio da verdade material, a meu ver, mais
adequado seria baixar o feito em diligência para que a autoridade competente para o
reconhecimento do crédito, à vista dos documentos apresentados e das informações constantes de
seus sistemas, ateste a existência ou não de saldo credor passível de ressarcimento nos moldes
declarados, indicando a existência de fatores, como ressarcimentos e compensações de períodos
anteriores que justifiquem a divergência de saldo inicial apontada pela recorrente, se for o caso.
Há vista de todo o exposto, penso que não há elementos suficientes para decidir
adequadamente o litígio. Desta maneira, tendo em conta a plausibilidade entre as alegações
formuladas e os documentos e informações juntados, voto pela conversão do julgamento em
diligência.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Ponta Grossa - PR),
analise as declarações e demais documentos juntados e, em confronto com os elementos
constantes dos autos e demais informações constantes de seus sistemas, se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, informando:
(i) se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo
credor inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo
em documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração;
(ii) se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis
de ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do
crédito inicial, dando ensejo à divergência apontada, elaborando relatório
consubstanciado sobre a existência ou não do direito ao crédito declarado pelo
contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para liquidar as compensações
realizadas.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Ponta Grossa, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.244 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital